Tribunal: TJMT
Processo: 1033500-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033500-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA ALVES MARTINS RONDON - CPF: 483.333.871-87 (RECORRENTE), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 25.021.356/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. OPERAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em realizar compra fora da plataforma do site do Mercado Livre.

Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033500-88.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristina Alves Martins Rondon

Recorrido(s):

Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

A Recorrente alegou que efetuou a compra pelo anúncio do site do Mercado Livre, uma Maquina de Solda Arame (5 em 1 Soldador e Cortador), junto as reclamadas pelo valor de R$ 198,00, acrescido do frete no valor de R$ 30,00, totalizando o montante de R$ 228,00, tendo efetuado o pagamento via pix. Após a realização da compra recebeu o código de rastreio do produto por e-mail, mas ao tentar rastrear o produto, verificou que se tratava de código falso, bem como que foi vítima de golpe.

Portanto, aduz que resta evidente o defeito na prestação dos serviços do Mercado Livre, vez que o serviço fornecido não fora prestado com a devida segurança, pois permite o uso de anúncios por golpistas, devendo este ser responsabilizado pelos danos causados a autora.

Da análise dos autos, resta evidente que a compra não foi realizada pela plataforma da Reclamada, tendo sido realizado a comercialização do produto anunciado por fraudadores.

Desta forma, observo que restou comprovado a existência de causa excludente de responsabilidade da empresa Recorrida, posto que os fatos narrados nos autos decorreram de culpa de terceiro em concorrência com a culpa da vítima que não agiu com cautela ao efetuar a compra fora da plataforma do Mercado Livre.

Importante registrar que se a autora se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra da máquina de solda, contudo, não há provas de que a transação ocorreu por meio do site reclamada, inclusive o pagamento, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora de sua plataforma

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023